Tribunal: TJMT
Processo: 1020194-89.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020194-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), CARRARO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.884.253/0001-38 (AGRAVADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), DARCI CARRARO - CPF: 283.127.679-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA REGINA SIMPIONI CARRARO - CPF: 460.859.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO SE CONFUNDE COM DATA DE INSCRIÇÃO DO TÍTULO EM DÍVIDA ATIVA– PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decadência somente deve ser reconhecida nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário se der depois de transcorrido o quinquênio legal, o que não aconteceu na espécie.

Até prova em contrário, as informações contidas na CDA presumem –se verdadeiras, somente podendo ser afastadas mediante prova em contrário.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo de direito da Segunda vara cível da comarca de Comodoro, Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis MT, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário referente a fatos geradores de 01/1999 a 12/1999.

Alega que o prazo prescricional começa a correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas sim, quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, por exemplo, pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso.

Aduz que até a constituição definitiva não corre o prazo da decadência nem prescrição, tendo em vista que o crédito está com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN.

Pugna para reduzir de forma absoluta e efetiva a sucumbência contra o Erário, visto que assim determina especialmente o § 8º do art. 85 do NCPC c/c art. 90 p. 4º do CPC, sanando assim a grave abuso e exagero da r. sentença recorrida em impor condenação sucumbencial injusta e muito alta.

Requer, ao final, que seja concedido a tutela de urgência pretendida, suspendendo a decisão hostilizada e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida. ( id. 113373495)

Contrarrazões. (id. 119431470)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo de direito da Segunda vara cível da comarca de Comodoro, Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis MT, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário referente a fatos geradores de 01/1999 a 12/1999.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do registro indevido de crédito cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.º 000602/07 alcançava a importância de R$ 22.560,85 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O juízo de origem, na data de 04/10/2021, acolheu a exceção de pré-executividade com a seguinte fundamentação:

“...

Tem-se que o prazo de decadência é de cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, caput, e §4, do CTN, que dispõem: "Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Com efeito, quando não se efetua o pagamento antecipado exigido pela lei, não há possibilidade de lançamento por homologação, pois, simplesmente, não há o que se homologar. Neste caso, então, deve-se aplicar as normas do art. 173, I, e parágrafo único, do CTN, ou seja, que fixa o prazo de decadência em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que (à vista da omissão do sujeito passivo em fazer o recolhimento) o lançamento de ofício poderia ter sido feito. Em face do exposto, tenho que houve a decadência parcial dos créditos tributários com relação ao período de 01/1999 a 12/1999, eis que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa foi feito após o lapso temporal de 05 (cinco) dias. Destarte, RECONHEÇO a decadência da pretensão creditícia com relação aos fatos geradores de 01/1999 a 12/1999, nos termos da fundamentação retro, devendo ter continuidade os atos executórios nos termos propostos.(id. 108494999 – p. 186)

É cediço que o Fisco tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado para efetuar o referido lançamento, conforme se verifica no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Ademais, quando o contribuinte deixa de prestar a devida declaração, nasce para o fisco o direito de lançar ex officio o ICMS devido, em observância ao artigo 149, inciso II, do Código Tributário Nacional. In verbis:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária.”

Registre-se que nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado a entrega da declaração.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) – NOTIFICAÇÃO ANTES DO DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA MULTA NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN).
(...)
(N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – INCORPORAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA – DÉBITO POSTERIOR – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA INCORPORADA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PROVIMENTO PARCIAL.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).
(...)
(N.U 1002669-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021) [destaquei]

No caso sub judice, consta dos autos que os fatos geradores ocorreram no período de janeiro a dezembro/1999, conforme memorial demonstrativo de débito relativo à CDA nº 00060207 (id. 108494999 – p. 46), constituído em 25/11/2005, e portanto, não houve o transcurso do lapso de cinco anos.

Verifica-se que, em verdade, houve um equívoco do julgador ao considerar a data da inscrição em dívida ativa 06/03/2007, para aferir a decadência dos créditos, pois consta expressamente da CDA que a constituição definitiva ocorreu em 25/11/2005, e, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras, desta forma, não houve a decadência do crédito tributário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte,
não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (TJ-MT 00011456820158110007 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2021)

Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, como transcrevo:

“Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Na mesma vertente, tem se posicionado a e. Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. [...]” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022